Tribunal: TJES
Processo: 5002236-27.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002236-27.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IURI ROMANOV BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002236-27.2022.8.08.0014

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECDO.: IURI ROMANOV BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. OVERLOAD. REMARCAÇÃO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas junto à requerida; e, todavia, quando já se encontrava no aeroporto para viajar, foi impedido de realizar o check in pela companhia aérea, que aduziu a ocorrência de overload na aeronave, tendo o autor que adimplir com uma nova passagem aérea para que pudesse viajar, imprevisto que gerou perda econômica de aproximadamente R$ 1.650,00 ao autor. Por este motivo, requer indenização por danos materiais e morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2778410, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2778406), aduz que o fato em questão se tratou de overload, procedimento de segurança referente a sobrepeso da aeronave em relação a temperatura ambiental, que se enquadra como caso fortuito ou de força maior, de modo que não haveria ato ilícito, tampouco dano material ou moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2778403) dispôs que: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), a título de danos material, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a recorrente alegou a existência de caso fortuito pela ocorrência de overload, ou seja, sobrepeso na aeronave. Todavia, esta circunstância é nítida hipótese de caso fortuito interno que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor.

Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que a companhia aérea apenas argumentou a ocorrência de overload sem juntar aos autos qualquer tipo de comprovação dos fatos. De mais a mais, se a recorrente arrisca a venda de passagens aéreas no limite de sua capacidade, não pode transferir os riscos de sua conduta aos consumidores que não poderão embarcar em razão das questões de segurança ventiladas.

Nessa esteira, restou comprovada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pela parte recorrida, diante do impedimento ao embarque no voo contratado, o que gerou a necessidade de aquisição de novas passagens para que o autor pudesse chegar ao seu destino; isto posto, indubitável a ocorrência de danos morais e materiais que devem ser reparados ao recorrido.

Não há que se falar em equívoco na condenação em danos materiais, na medida em que o autor comprovou documentalmente nos autos a compra de novas passagens aéreas no valor de R$ 1.650,00 (ID 2778386), que merecem reembolso.

Para além do exposto, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que o recorrido foi submetido a extremo descaso por parte da empresa fornecedora, que impediu a realização do check in e do embarque do autor no voo originalmente contratado, que precisou aguardar novo embarque por aproximadamente 11 horas, dentro do aeroporto, alterando a programação de viagem do ora recorrido, que teve que viajar um dia após o inicialmente pactuado junto à empresa ré.

Nesta oportunidade, saliento que o cancelamento do voo e reacomodação dos passageiros é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, na medida em que, tratando-se de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voo é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

Ademais, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.